Tribunal: TJSP
Processo: 2241449-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão recorrida que acolheu a nulidade suscitada pelos executados consubstanciada na ausência de nomeação de curador especial após realizada citação por edital, concedendo-lhes prazo para a apresentação de embargos à execução. Ainda, homologou os valores

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão recorrida que acolheu a nulidade suscitada pelos executados consubstanciada na ausência de nomeação de curador especial após realizada citação por edital, concedendo-lhes prazo para a apresentação de embargos à execução. Ainda, homologou os valores apresentados pelo perito nomeado, de acordo com o laudo pericial. Insurgência. Alegação de obscuridade no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do NCPC a ser sanado no acórdão embargado. Embargos rejeitados.